Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733891-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M C DE CARVALHO EIRELI AGRAVADA: FÁTIMA LUZIA SILVA DESPACHO MC DE CARVALHO EIRELI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que o recurso preencheu todos os requisitos legais de admissibilidade. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal foi prequestionada e que não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, assevera que não se faz necessário indicar os dispositivos legais violados e acrescenta que o caso em comento não se coaduna com a Súmula 735 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026